Tribunal: CARF
Processo: 19515.001734/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL OU RECONHECIMENTO DE EFEITO CONFISCATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária não se manifestando sobre alegação de natureza confiscatória na multa por descumprimento de obrigação acessória.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO INSTRUMENTAL POR NÃO APRESENTAR GFIP NO PRAZO. CFL 77.
Constitui infração deixar a empresa de apresentar ou apresentar fora do prazo a GFIP.
JUROS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
As contribuições previdenciárias pagas com atraso ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001734/2010-14
ACÓRDÃO
2004-000.187 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A. T. ATENDIMENTO CENTRAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONAL
OU
RECONHECIMENTO
DE
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer,
não sendo possível conhecer o recurso neste particular.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária não se manifestando sobre alegação de natureza
confiscatória na multa por descumprimento de obrigação acessória.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO
INSTRUMENTAL POR NÃO APRESENTAR GFIP NO PRAZO. CFL 77.
Constitui infração deixar a empresa de apresentar ou apresentar fora do
prazo a GFIP.
JUROS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
As contribuições previdenciárias pagas com atraso ficam sujeitas aos juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia – SELIC.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência
de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada
no auto de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.187 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001734/2010-14
2
faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não
integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de apreciar o capítulo “multa confiscatória”, para,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro (Substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo Conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 61/68), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 44/50),
consubstanciada no Acórdão no 12-65.718 - 10a Turma da DRJ/RJ1, de 22/5/2014, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte o pedido deduzido na impugnação, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.187 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001734/2010-14
3
Constitui infração deixar a empresa de declarar à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, na forma, prazo e condições estabelecidos, dados relacionados a fatos
geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e
outras informações de interesse do INSS.
RETIFICAÇÃO DA PENALIDADE.
Exclui-se do cálculo da multa as penalidades correspondentes a contribuições
abarcadas por lançamento de ofício.
PENALIDADE/MULTA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Inexiste desobediência ao princípio do não confisco quando a penalidade aplicada
tem respaldo em lei.
JUROS SELIC.
As contribuições previdenciárias pagas com atraso ficam sujeitas aos juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC.
INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao
patrono da impugnante, em endereço diverso de seu domicílio fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
período de referência da ementa, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e
Relatório Fiscal (e-fl. 7) devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em
24/6/2010 (e-fl. 17), pode ser assim bem sumariado:

Trata-se de Auto de Infração (AI DEBCAD no 37.287.128-3, CFL 77) lavrado
em 18/06/2010 contra a empresa acima identificada, no montante de R$
3.025,51.

Conforme Auto de Infração e Relatório Fiscal (e-fls. 2, 7 e 8):

1. A interessada, na competência 04/2006, deixou de apresentar a GFIP a
que se refere a Lei no 8.212, na forma do art. 32, inciso IV, § 9o, acrescentado pela
Lei no 9.528, de 1997, e redação da MP no 449, de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 2009.

2. Tal conduta constituiu infração, de acordo com os dispositivos legais
citados;

3. A multa aplicada foi apurada conforme previsto no artigos 32-A, inciso II,
da Lei 8.212/1991, na redação dada pela MP 449/2008, conforme Relatório Fiscal
de Aplicação da Multa (fls. 08);

4. Não foram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo
290, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/1999.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.187 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001734/2010-14
4

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da
decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir:

A interessada, cientificada do lançamento em 24/06/2010 (AR de fls. 17),
apresenta impugnação às fls. 24/31, em 26/07/2010, trazendo em suma as
seguintes alegações:

1. que a multa cominada tem caráter confiscatório devendo ser excluída ou
ao menos diminuída;

2. a inaplicabilidade da taxa SELIC como juros de mora;

3. que requer a desconstituição do auto de infração;

4. que requer que todas as publicações e demais atos desse processo sejam
levados a efeito em nome do patrono Dr. José Rena, com endereço (...).
Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela procedência parcial dos pedidos deduzidos na impugnação.
Assentou-se teses por meio de razões baseadas nos seguintes tópicos: a) Da multa
aplicada; b) Do efeito confiscatório da multa; c) Dos juros (taxa SELIC); d) Dos juros sobre a multa.
A procedência parcial decorreu do entendimento no sentido de que no caso de
inexistência de lançamento de ofício, seja por recolhimento das contribuições devidas, seja por
extinção do crédito tributário, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória se dá de
forma isolada, nos termos do artigo 32-A, II, da Lei no 8.212. Logo, em relação às contribuições não
declaradas, em que não houve lançamento de ofício, a multa deve ser calculada da seguinte
forma: 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das
contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da
declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), tendo por limite mínimo,
por competência, o valor de R$ 500,00. Na sequência, se assentou que ao considerar que houve o
lançamento de ofício em relação às contribuições patronais devidas e não declaradas na
competência da autuação (04/2006), deve-se excluir da base de cálculo da multa os valores
correspondentes a tais contribuições, mantendo-se tão somente em sua base de cálculo o valor
referente às contribuições dos segurados, as quais não foram objeto do lançamento de ofício.
Neste sentido, a multa aplicada foi reduzida para R$ 607,57 e já teve a aplicação da retroatividade
benigna, o que foi feito pela DRJ revisando a autuação da autoridade fiscal.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.187 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001734/2010-14
5
Os autos foram apreciados conjuntamente com os AIs no 37.287.127-5 (AIOP
Terceiros), 37.287.128-3 (AIOA CFL 77) e 37.287.129-1 (AIOA CFL 68), por estarem reciprocamente
vinculados aos créditos apurados.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela
autoridade fiscal.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao CARF:
a) Da multa cominada, incluindo debate de inconstitucionalidade por confisco; b) Da aplicação da
taxa SELIC.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo no
19515.001731/2010-81 (e-fl. 43, Patronal).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (publicado edital em 26/5/2015, e-fl. 57,
protocolo recursal em 2/6/2015, e-fl. 68), mas não atende a todos os pressupostos de
admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço fatos impeditivos e mesmo
extintivos do direito de recorrer para algumas matérias veiculadas no recurso. Explico.
Pretende o recorrente o reconhecimento de inconstitucionalidade da multa sobre
viés de ser confiscatória.
Ocorre que, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada a competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais,
exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com
a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.187 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001734/2010-14
6
não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993, ou
pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art.
40 da Lei Complementar no 73, de 1993. Não há situação excepcional nestes autos.
Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF no 2,
sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei, cabendo
exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade,
pontuo que os efeitos desta declaração se estendem sobre a discussão envolvendo todo o rol a
seguir: (i) Da multa confiscatória.
Por conseguinte, conheço parcialmente do recurso voluntário, deixando de apreciar
o capítulo da “multa confiscatória”.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Da multa cominada
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.187 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001734/2010-14
7
A despeito do não conhecimento acerca de inconstitucionalidade da multa
confiscatória, importa consignar que referida multa encontra previsão legal e deve ser mantida. O
cálculo obedece a norma de regência e a retroatividade benigna já foi aplicada pela DRJ.
De mais a mais, constitui infração deixar a empresa de apresentar ou apresentar
fora do prazo a GFIP. É incontroverso que a GFIP 04/2006 não foi entregue no prazo. Logo, a
sanção aplicada é legítima.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Juros no lançamento de ofício, taxa SELIC
Observo que o recorrente questiona os juros aplicados.
Pois bem. Não vejo reparos a serem tecidos na decisão hostilizada para a referida
irresignação quanto aos juros moratórios, sendo tema objeto de enunciado na forma da Súmula
CARF no 4, nestes termos:
“Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.”
Ademais, não há cumulação de juros moratórios e atualização monetária. Na
verdade, a taxa SELIC tem esse viés duplo, mas é uma única taxa. Não há outra taxa que incida
junto com a SELIC. No caso específico de débitos para com a Fazenda Nacional, a adoção da taxa
de referência SELIC, como medida de percentual de juros de mora, foi estabelecida pela Lei no
9.065, de 20/06/1995, nestes termos:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea “c” do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90
da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea
“a.2”, da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.
Trata-se de temática já superada e, atualmente, sumulada.
Aliás, o cálculo dos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, está, hodiernamente, previsto, de forma literal, no art.
61, § 3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nestes termos:
Art. 61, § 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.187 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001734/2010-14
8
Noutro vértice, quando diante de crédito tributário-previdenciário, inclusive no que
se relaciona as contribuições para Terceiros por se equiparar em regime de exigência às
contribuições previdenciárias patronais, bem como quando diante de descumprimento de
obrigação acessória tributário-previdenciária, o art. 35 da Lei no 8.212 disciplina que:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei1, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Importa consignar, ainda, que, em consonância com o disposto no art. 161 do CTN,
somente quando lei específica não dispuser de modo diverso é que a taxa dos juros de mora será
de 1% ao mês. Não é o caso em espécie, como visualizado.
Assim, é legítima a cobrança de juros equivalentes à taxa SELIC, já que tem previsão
legal específica. Além disso, não poderia a autoridade administrativa deixar de aplicar os
acréscimos legais face ao mandamento expresso no art. 142, parágrafo único, do CTN. O ato
administrativo de lançamento é vinculado à lei, que dispõe sobre todos os seus elementos. Não
tem a autoridade fiscal liberdade de ação para avaliar a conveniência e oportunidade da conduta.
Deve agir obrigatoriamente com a efetivação do lançamento com seus consectários.
De mais a mais, o julgador administrativo está impedido de afastar a taxa SELIC sob
alegação de confisco ou inconstitucionalidade. A Súmula CARF no 2 assenta: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por último, aproveitando a temática dos juros moratórios, tem-se que na forma da
Súmula CARF no 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”. O próprio STJ
decide, desde longa data no mesmo sentido, entendendo pela legalidade, pois assenta: “É legítima
a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário” (REsp
no 1.129.990, REsp no 834.681).
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não cabe reformar a decisão recorrida, sendo
mantida por seus próprios fundamentos. Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do
recurso, não conhecendo o pedido de declaração de inconstitucionalidade (matéria “multa
confiscatória”) e, no mérito, quanto a parte conhecida, nego-lhe provimento.

1 Art. 11, Parágrafo único. Constituem contribuições sociais: a) as das empresas, incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço; b) as dos empregadores domésticos; c) as
dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição;.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.187 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001734/2010-14
9
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso voluntário, deixando de apreciar o
capítulo “multa confiscatória”, para, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 103
DF CARF MF
Original